Tribunal: TJDFT
Processo: 0712112-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. CITAÇÃO. NULIDADE. RECONHECIDA. RECEBIDA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. OFENDE A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. COMPARECIMENTO. SUPRE A NULIDADE. RECEBIMENTO DE CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA E RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIVINO CHICRALA ELIAS, parte ré, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação reivindicatória, com pedido de indenização, ajuizada pela URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, em decisão de saneamento, acolheu a preliminar suscitada pelo autor para declarar intempestiva a contestação, deixando de conhecer a contestação e, consequentemente, não conhecer a reconvenção apresentada e decretar a revelia do requerido, com fulcro no art. 344 do CPC.
2. O juízo compreendeu que o prazo para contestar se esvaiu em 30/5/2022 e, portanto, a contestação ID. 126542671 na origem, apresentada em 1/6/2022, é intempestiva.
3. Verifica-se que a carta de citação foi enviada para endereço da antiga residência da irmã do réu, conforme consta do contrato de locação e distrato em 9/12/2021, ou seja, a irmã do agravante não mais residia no imóvel desde dezembro de 2021 e do AR consta abril de 2022 (ID 45264378 contrato de locação e distrato de ID 45264379). Outrossim, a assinatura do recebedor e o documento de identificação do recebedor não são do réu, o que impõe a anulação do ato citatório.
4. Constata-se que foi subtraído o direito do agravante ao exercício do contraditório e à ampla defesa, porquanto decretada a revelia e não conhecida a reconvenção proposta.
5. Contudo, ante o comparecimento espontâneo do Réu ora agravante, têm-se por citado, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, devendo, para o regular processamento do feito, ser recebida a contestação e reconvenção como tempestivas.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.